Tribunal: TJPA
Processo: 0800992-26.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800992-26.2022.8.14.0022

APELANTE: JOSE PEREIRA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800992-26.2022.8.14.0022

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI-PA

APELANTE: JOSÉ PEREIRA DOS ANJOS

REPRESENTANTE LEGAL: AMADEU PINHEIRO CORREA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21, DEC.-LEI 3.688/41). NULIDADE POR SENTENÇA ULTRA PETITA.ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa de JOSÉ PEREIRA DOS ANJOS, contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de
vias de fato
(art. 21, Dec.-Lei 3.688/41), com pena de 35 dias de prisão simples. Alega-se:

1.1. Nulidade da sentença por decisão
ultra petita
, já que o Ministério Público teria desistido da pretensão de pena privativa de liberdade;

1.2.Insuficiência probatória para condenação;

1.3. Configuração de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar:

2.1. Se a sentença violou o princípio da congruência (art. 492, CPC/2015) ao condenar o réu a pena não pleiteada pelo Ministério Público;

2.2. Se a desclassificação do crime de lesão corporal para
vias de fato
foi adequada, ante a ausência de laudo pericial de lesões;

2.3. Se há elementos para afastar a condenação com base na legítima defesa (art. 25, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nulidade por sentença ultra petita - Improcedência da preliminar: A condenação à pena de prisão simples não configura
ultra petita
, pois a acusação pelo art. 21 do Dec.-Lei 3.688/41 pressupõe a cominação de pena privativa de liberdade. A atuação do juiz limitou-se à tipificação jurídica dos fatos descritos, sem extrapolar o pedido (art. 383, CPP). Precedente:
STJ, AgRg no HC 770.256/SP, Rel. Ribeiro Dantas
1.

4. Desclassificação para vias de fato - A ausência de exame de lesão corporal (art. 158, CPP) e a confissão do réu autorizam a desclassificação do crime de lesão corporal para
vias de fato
, já que a agressão não deixou vestígios comprovados. A pena aplicada está em conformidade com o art. 21 do Dec.-Lei 3.688/41. Jurisprudência:
TJ-MG, APR 4526900220188130024
.

5. Rejeição da legítima defesa - Inexistência de agressão prévia: O depoimento da vítima e a confissão do réu afastam a tese de legítima defesa. A violência foi motivada por ciúmes, sem indícios de reação moderada a uma agressão iminente. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica (art. 25, CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido
.

Tese jurídica
:

A desclassificação para
vias de fato
é válida quando ausente prova pericial de lesões, ainda que haja confissão do réu (art. 158, CPP).

A condenação a pena privativa de liberdade não configura
ultra petita
se fundada na tipificação correta dos fatos descritos na denúncia (art. 383, CPP).

Em crimes de violência doméstica, a
palavra da vítima
tem valor probante suficiente, especialmente quando corroborada por confissão (TJ-AP, APL 00001363820208030001).

Dispositivos aplicados
:

CPP: arts. 158, 383;

CP: art. 25;

Dec.-Lei 3.688/41: art. 21.

Jurisprudência
:

STJ, AgRg no HC 770.256/SP;

TJ-MG, APR 4526900220188130024;

STJ, AgRg no HC 842.374/SE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800992-26.2022.8.14.0022

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI-PA

APELANTE: JOSÉ PEREIRA DOS ANJOS

REPRESENTANTE LEGAL: AMADEU PINHEIRO CORREA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
JOSÉ PEREIRA DOS ANJOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri-PA
, que o condenou a cumprir pena de
35 (trinta e cinco) dias de prisão simples
, em regime aberto, pela contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Narrou a denúncia, (id.18900773), “que no dia 24 de julho de 2022 a vítima EDIVANA DE CASTRO SOUZA estava com o denunciado na festa do projeto meio dia, quando foram até a casa da irmã do indiciado para usar o banheiro, ao sair deparou-se com o estado agressivo do indiciado que começou a gritar com a mesma e fazer perguntas do tipo; por que demorou no banheiro, e passou a acusá-la de estar com outro homem, logo em seguida desferiu-lhe um soco em sua cabeça. ELIANA DE CASTRO SOUZA (irmã de ofendida), presenciou a agressão e tentou intervir, porém foi empurrada, momento em que o sobrinho do indiciado, conseguiu tirá-lo de dentro da casa, e trancou para que não viesse agredir mais EDIVANA, entretanto o agressor ficou batendo na porta tentando entrar na casa.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º do CPB, c/c art.7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06.

A Denúncia foi recebida em
21 de setembro de 2022.
(id.18900776);

Citação do réu. (id.18900779)

Resposta à Acusação. (id.18900781)

Mídias de audiência. (id.18900804-18900808)

Em Sentença prolatada em
20/12/2023
(id.18900813), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia para
DECLASSIFICAR
o crime tipificado no art. 129, § 9º, do CPB para o incurso nas penas do art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41 (vias de fato), razão pela qual passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal c/c art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Em razões recursais
a Defesa, (id.18900818) requereu: 1) Reconhecimento da nulidade da sentença por julgamento ultra petita entabulado no art. 21 da Lei de Contravenção Penal; 2) Absolvição do réu por ausência de autoria e dolo, devendo ser aplicado a excludente de ilicitude.

Em contrarrazões
(id.18900819), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.24817966), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

VOTO

Como dito alhures,
trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
JOSÉ PEREIRA DOS ANJOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri-PA
, que o condenou a cumprir pena de
35 (trinta e cinco) dias de prisão simples
, em regime aberto, pela contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

DA CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA E/OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge preliminarmente pela nulidade da sentença condenatória, sob o fundamento que o próprio Ministério Público, em suas alegações finais excluiu o pedido de condenação de pena privativa de liberdade, logo inexistindo acusação contra este fato, não pode haver condenação, sendo a sentença ultra petita.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

Uma sentença ultra petita é aquela em que o juiz concede ao autor, na decisão final, mais do que foi solicitado na petição inicial. Em outras palavras, o juiz vai além dos limites do pedido do autor, concedendo uma tutela jurisdicional que excede a quantidade ou o objeto solicitado. Isso viola o princípio da adstrição, que exige que o juiz se limite aos limites do pedido formulado pelas partes.

O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (art.
141
,
CPC/2015
).

Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art.
492
,
CPC/2015
).

O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é desdobramento do princípio do dispositivo (art. 2º). O afastamento desse limite caracteriza as sentenças
citra petita, ultra petita
e
extra petita,
o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.

A sentença ultra petita, o defeito é caracterizado pelo fato de o juiz ter ido além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido.

"1. O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. 1.1. O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora. 1.2. Verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora. Preliminar suscitada de ofício para excluir o trecho que possibilitou a compensação ou restituição do tributo em questão.” (TJ.DF.

Acórdão 1619085
, 07005141720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022
.)

Feita essas considerações, é lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu, no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, conforme inteligência do art. 383, do Código de Processo Penal, sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento.

Nesse sentido:

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. EMENTATIO LIBELLI. FATO JÁ DESCRITO NA DENÚNCIA. MUDANÇA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO. AMPLA DEFESA GARANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, conforme a inteligência do art. 383 do CPP, sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento (CPP, art. 384). 2. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória o ato de magistrado singular, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, atribuir aos fatos descritos na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão da acusação. Precedentes. 3. Agravo desprovido.

(STJ.AgRg no Habeas Corpus nº 770256-SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022)

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Incide na espécie a disposição prevista no artigo
158
do
Código de Processo Penal
, segundo a qual "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Observo, no caso em análise, fora juntado o Auto de Exame de Lesão Corporal
(id.
18900750-pág.4-pág.17
), que não atestou ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima.

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena: prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constituir crime.

A contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688 /41, é configurada pela ameaça à integridade física mediante a prática de atos de violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais. Assume, portanto, caráter subsidiário - Havendo prova da agressão, mas não comprovada as lesões por perícia ou outros meios de prova, como atestados médicos, a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Dec.-Lei 3.688 /1941), é medida que se impõe, ante a ausência de prova material da lesão corporal sofrida, uma vez que o laudo pericial não constatou lesões corporais na vítima.

Da análise pormenorizada dos excertos testemunhais colhidos em juízo, prestados principalmente pela ofendida e pelo policial militar corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Trago à colação os referidos depoimentos, conforme termos da sentença (id.18900813-pág.3)

A vítima EDIVANA DE CASTRO SOUZA, afirmou que no dia dos fatos estava numa festa do projeto meio dia (...) que houve uma discussão com o acusado (...) que o acusado agrediu a depoente (...) que o réu agiu movido por ciúmes (..) que o acusado estava completamente embriagado (...) que as pessoas próximas o afastaram.

A testemunha PM ANDERSON ARAÚJO SIQUEIRA, em seu depoimento judicial, afirmou que não se recordava se havia lesões aparentes na vítima.

Já em seu interrogatório o réu JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, confessou que agrediu a vítima.

Como bem ressaltou o juízo em sua decisão (id.18900813-pág.3), muito embora tenha havido prova oral das agressões sofridas por EDIVANA DE CASTRO SOUZA, mas não comprovadas por perícia judicial. Considerando ainda que o crime de lesão corporal, por sua natureza, exige a comprovação da ofensa à integridade física da vítima, enquanto nas vias de fato a natureza das agressões não chega a ofender a integridade física da ofendida. Inexistindo nos autos comprovação da ofensa à integridade da vítima, impondo-se dessa maneira a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal vias de fato, prevista no art. 21 do Dec-Lei nº 3.688/1941.

Nesse sentido:

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL -
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA

VIAS DE FATO
- CABIMENTO - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. - A
contravenção penal de vias de fato
, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688 /41, é configurada pela ameaça à integridade física mediante a prática de atos de violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais. Assume, portanto, caráter subsidiário - Havendo prova da agressão, mas não comprovada as lesões por perícia ou outros meios de prova, como atestados médicos, a
desclassificação
do crime
para
a
contravenção penal de vias de fato
(art. 21 do Dec.-Lei 3.688 /1941), é medida que se impõe, ante a ausência de prova material da lesão corporal sofrida - Tendo o réu cumprido integralmente a pena aplicada ao crime de lesão corporal, por óbvio mais grave que a
contravenção penal de vias de fato
, deve ser julgada extinta a punibilidade.

(TJ-
MG. APR 4526900220188130024, publicado em 08/02/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELAS
VIAS DE FATO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição da Republica ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) -, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos
fatos
objeto do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional. 2
. A materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a companheira só pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico ou confecção de exame pericial, por expressa imposição legal, de modo que somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes houverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
3.
Diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, não é possível ratificar a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 129 , § 9º , do Código Penal , mas tão somente pela contravenção de vias de fato. 4. Agravo regimental não provido
.

(STJ.AGRAVO REFIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 842374-SE 2023/0268392-2, publicado em 15/12/2023)

Logo, não há nulidade a ser reconhecida, o que não acolho a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – LEGÍTIMA DEFESA

A Defesa suscita ainda a absolvição do réu , sob a alegação da excludente de ilicitude, legítima defesa, uma vez que o réu apenas teria tentado se defender de uma agressão da vítima, contra sua pessoa, em âmbito de discussão acalorada entre o casal, após ingestão de bebida alcoólica por parte de ambos.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida EDIVANA DE CASTRO SOUZA foram as mesmas prestadas em delegacia (id.18900748-pág.3), não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no próprio depoimento do réu que confessou que agrediu a vítima.

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante de excludente de ilicitude (legitima defesa) são frágeis e inconsistentes, além do mais não trouxesse qualquer outra prova que convalidasse ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução.

A ofendida confirmou os fatos descritos na denúncia, de forma clara, narrando que teria discutido com o acusado e ele teria lhe agredido, inclusive que o réu agiu movido por ciúmes, e que se encontrava completamente embriagado, inclusive afirmou que as pessoas próximas o afastaram, corroborando a versão que apresentou na fase policial, não existindo motivos para duvidar da veracidade de suas declarações, e, portanto, justificar a manutenção da condenação do apelante pelo crime que lhe fora condenado, sendo impossível se cogitar legitima defesa, como bem concluiu o magistrado.

A alegação da defesa de que a vítima o agrediu primeiro, o que, aliás, não restou comprovado pela Defesa, restando comprovado que o acusado agrediu a vítima com um soco em sua cabeça, conforme confessou em juízo, e como bem declarou a ofendida. Faz-se importante destacar, ainda, o fato de o acusado teria agredido a vítima, pelo fato desta demorar dentro do banheiro, evidenciado ainda mais a desproporcionalidade de sua reação.

Nesse ponto, estabelece o art.
25
do
Código Penal
que a legítima defesa se configura quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, condição não contida nos autos, em que a prova dos autos demonstrou, pelas declarações prestadas pela ofendida, que o acusado a agrediu por ciúmes, ou seja, não revela conduta de quem tenha usado meios moderados para se defender de eventuais agressões, afastando-se a tese de legítima defesa.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, corroborado pela confissão do réu, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na vias de fatos contra a vítima

LUANA DA SILVA RODRIGUES
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima

EDIVANA DE CASTRO SOUZA

é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do da contravenção penal vias de fato, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu, conforme declarou a Defesa em suas razões recursais, muito pelo contrário, a própria confissão do réu em juízo, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa pela legítima defesa ou fragilidade probatória
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria delitiva da contravenção vias de fato pelo apelante.

DA NÃO APLICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Por fim, a Defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Coaduno do entendimento proferido pelo Procurador de Justiça em seu parecer (id.24817966-pág.8)

(...)ainda que o Parquet tenha requerido a condenação em pena restritiva de direito, tal pedido não vincula o magistrado, notadamente porque não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico em razão de expressa vedação legal contida no art. 17 da Lei nº 11.340 /06, art. 44, inciso I , do CP e enunciado da Súmula 588 do STJ que assim preceitua: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
JOSE PEREIRA DOS ANJOS
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025